Tribunal: TJSP
Processo: 2285118-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – ACORDO PARA REPARAÇÃO DE DANOS HOMOLOGADO EM JUÍZO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA NO PRAZO ACORDADO – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO EXECUTADO, ENQUANTO CASADO E CO-PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – ACORDO DA SEPARAÇÃO É VÁLIDO ENTRE AS PARTES – RECURSO NÃO PROVIDO. A obrigação de fazer exigida nesse cumprimento de sentença deve ser atendida pelos

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – ACORDO PARA REPARAÇÃO DE DANOS HOMOLOGADO EM JUÍZO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA NO PRAZO ACORDADO – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO EXECUTADO, ENQUANTO CASADO E CO-PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – ACORDO DA SEPARAÇÃO É VÁLIDO ENTRE AS PARTES – RECURSO NÃO PROVIDO. A obrigação de fazer exigida nesse cumprimento de sentença deve ser atendida pelos proprietários do imóvel que assumiram a obrigação, Bruno e Carolina, na época da sentença. É certo que os executados se divorciaram depois, tendo Carolina ficado com a posse do imóvel, e assumido todos os direitos e deveres a ele relativos. Contudo, tal fato não pode ser oponível à exequente, que não participou ou anuiu com esse acordo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285118-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BRUNO CESAR
DOS SANTOS, é agravada ZILDA DE DEUS CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE ARAUJO
(Presidente sem voto), ANTONIO RIGOLIN E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285118-28.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.651
2
Agravo de Instrumento No 2285118-28.2020.8.26.0000
Agravante: BRUNO CESAR DOS SANTOS
Agravada : ZILDA DE DEUS CORREA
Interessada: CAROLINA VERONESE CATTO DOS SANTOS
Comarca: Bauru 5a Vara Cível
Juiz (a): João Augusto Garcia

V O T O No 44.651
DIREITO DE VIZINHANÇA ACORDO PARA REPARAÇÃO
DE DANOS HOMOLOGADO EM JUÍZO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
NÃO
CUMPRIDA NO PRAZO ACORDADO
OBRIGAÇÃO
ASSUMIDA PELO EXECUTADO, ENQUANTO CASADO E
CO-PROPRIETÁRIO
DO
IMÓVEL

ACORDO
DA
SEPARAÇÃO É VÁLIDO ENTRE AS PARTES
RECURSO
NÃO PROVIDO. A obrigação de fazer exigida nesse
cumprimento de sentença deve ser atendida pelos proprietários
do imóvel que assumiram a obrigação, Bruno e Carolina, na
época da sentença. É certo que os executados se divorciaram
depois, tendo Carolina ficado com a posse do imóvel, e assumido
todos os direitos e deveres a ele relativos. Contudo, tal fato não
pode ser oponível à exequente, que não participou ou anuiu com
esse acordo. Recurso não provido.
ZILDA DE DEUS CORREA propôs ação de obrigação de fazer
frente à BRUNO CESAR DOS SANTOS, ora em fase de cumprimento de
sentença do acordo homologado.
O MM. juízo julgou parcialmente procedente a impugnação ao
cumprimento de sentença, apenas para incluir a executada Carolina no polo
passivo.
Inconformado, ofereceu o impugnante o presente agravo de
instrumento, almejando a reforma da decisão, alegando que: resta latente a
causa modificativa que excluiu a responsabilidade do Agravante; nos autos do
processo no 1027290-90.2019.8.26.0071, restou homologado o divórcio entre
o Agravante Bruno Cesar dos Santos e a também Requerida, Sra. Carolina
Veronese Catto dos Santos; conforme se vislumbra do termo de partilha, a
propriedade do imóvel localizado na Rua Doutor Aparecido da Silva Baptista,
1-93 - Parque Jaragua17066-620 Bauru/SP, matriculado sob o no 111.470

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285118-28.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.651
3
junto ao 2o Registro de Imóveis de Bauru/SP, bem como todas suas despesas
principais e acessórias ficaram a cargo único e exclusivo da Executada
Carolina Veronese Catto dos Santos; o Agravante fora exonerado de toda e
qualquer responsabilidade atinente ao imóvel, fazendo incidir no caso em
testilha, o artigo 525, VII do Código de Processo Civil.
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado (fls. 99/100). Prestadas
as informações solicitadas ao douto juízo de primeiro grau, restou mantida a
decisão (fls. 104). A agravada ofertou contraminuta, batendo-se pelo não
provimento do recurso (fls. 106/109).
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo, e lhe nego provimento.
Depreende dos autos que o agravante Bruno e a agravada Zilda
realizaram um acordo em audiência do CEJUSC, no qual ficou estabelecido
que:
“2. Constatando a origem do problema, o proprietário do
imóvel que estiver causando a infiltração no imóvel vizinho fará as
melhorias necessárias para findar a infiltração;
3. A parte que ficar responsável pelo reparo, deverá fazê-lo
em até 90 (noventa) dias;” (fl. 44)
A reclamação pré-processual foi sentenciada, sendo homologado o
acordo, constituindo título executivo judicial (fl. 49).
A exequente iniciou o cumprimento de sentença, requerendo “a
intimação dos executados para realizarem as obras de construção de muro
de contenção com impermeabilização da parede de divisa, bem como realizar
as benfeitorias necessárias para findar a infiltração, além do conserto do
muro da exequente, que ficou deteriorado por negligência comprovada de
seus vizinhos, ora, executados, em até 90 dias, com incidência de multa
diária no montante de R$1.000,00 (hum mil reais), desde já requerida ou
outra que Vossa Excelência fixar nos termos do art. 537 do CPC;”.
O executado Bruno ofertou impugnação, alegando que não pode
figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, pois divorciou-se, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285118-28.2020.8.26.0000
1-Voto no 44.651
4
tem mais a posse do imóvel, tendo todos os direitos e deveres sobre o imóvel
ficado sob a responsabilidade de sua ex-esposa Carolina, conforme
estabelecido no divórcio. A impugnação foi parcialmente acolhida, apenas
para inclusão de Carolina no polo passivo.
Inconformado, ofertou o executado o presente recurso, não
merecendo acolhida.
A decisão de fl. 58, que determinou o processamento do
cumprimento de sentença, dispôs:
“Assim,
intime-se
o
executado,
pessoalmente,
para
cumprimento da obrigação de fazer, consistente na construção de muro
de contenção com impermeabilização da parede de divisa, bem como
realizar as benfeitorias necessárias para findar a infiltração, além do
conserto do muro da exequente, que ficou deteriorado por negligência
comprovada do vizinho, ora, executado, no prazo de 90 dias, sob pena de
incidência de multa diária no montante de R$100,00 (cem reais),
limitada ao valor de R$ 9.000,00, observando-se que a exequente é
beneficiária da assistência judiciária gratuita”.
A obrigação de fazer exigida nesse cumprimento de sentença deve
ser atendida pelos proprietários do imóvel que assumiram a obrigação, Bruno
e Carolina, na época da sentença. É certo que os executados se divorciaram
depois, tendo Carolina ficado com a posse do imóvel, e assumido todos os
direitos e deveres a ele relativos. Contudo, tal fato não pode ser oponível à
exequente, que não participou ou anuiu com esse acordo.
Portanto, a obrigação de fazer exigida nesse cumprimento de
sentença deve ser cumprida pelos proprietários do imóvel à época da
realização e homologação do acordo que ora se exige o cumprimento.
Apesar de não ter mais a posse do imóvel, a responsabilidade é de
ambos os ex-cônjuges, devendo ser permitido o acesso do agravante para que
possa cumprir a obrigação.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator